Tribunal: TJSP
Processo: 2275163-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL EM REGIME INTEGRAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RISCO À EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.